Tribunal: STF
Processo: RE 351132
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade.
 Diz-se prequestionada a matéria quando a decisão impugnada haja
emitido juízo explícito a respeito do tema, inclusive mencionando o
dispositivo constitucional previamente suscitado nas razões do
recurso submetido à sua apreciação.
2.      Se o acórdão recorrido,
para decidir o mérito da questão objeto do extraordinário, não faz
qualquer referência à norma constitucional tida como violada e não
foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão, não se
conhece do recurso extraordinário em face do teor das Súmulas 282 e
356 desta Corte.
        Agravo regimental não provido.